Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-89.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001920-89.2019.8.11.0051
RECORRENTE: SOILA ALVES MATSUI
RECORRIDO: AMERI CO MATSUI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71370982) interposto por SOILA ALVES MATSUI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67730462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA UXÓRIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGATIVA DO EX-CÔNJUGE – BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGIME PARCIAL DE COMUNHÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO A IMPEDIR A CONCESSÃO DA OUTORGA PARA A VENDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada exclusividade da propriedade do bem imóvel, ante a sua aquisição anterior ao casamento, que se deu pelo regime parcial de comunhão de bens, inexiste justo motivo para a ex-cônjuge negar a autorização da venda, sendo, portanto, o suprimento da outorga medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001920-89.2019.8.11.0051, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 18/11/2020, p. 26/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Soila Alves Matsui que manteve a sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de suprimento de outorga uxória, promovida por Américo Matsui.
A Recorrente alega que “busca apenas os seus direitos e se o imóvel aonde se quer o suprimento de outorga seguir conforme decisão ora recorrida a mesma simplesmente irá perder tudo o que construiu em uma vida ao lado do Recorrido”. (id 71370982 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 71380462) e preparado (id 71444968).
Contrarrazões no id 74371478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.